Tribunal: TJSP
Processo: 1026418-46.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
r das custas iniciais – inércia - extinção com fundamento no artigo 924, inciso I, do Código de Processo Civil - desnecessidade, para tanto, da prévia intimação pessoal, eis que não acomodada a moldura à hipótese do artigo 485, inciso III(abandono) – precedentes - terminativa preservada - recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1026418-46.2018.8.26.0577; Relator (a): Tercio Pires; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de São José dos Campos - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/01/2020; Data de Registro: 27/01/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Alienação Fiduciária

Relator(a):

Tercio Pires

Comarca:

São José dos Campos

Órgão julgador:

34a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

27/01/2020

Data de publicação:

27/01/2020

Ementa:
Apelação cível - ação de busca e apreensão - pedido de conversão em execução - intimação do requerente ao recolhimento complementar das custas iniciais – inércia - extinção com fundamento no artigo 924, inciso I, do Código de Processo Civil - desnecessidade, para tanto, da prévia intimação pessoal, eis que não acomodada a moldura à hipótese do artigo 485, inciso III(abandono) – precedentes -

Ementa:
Apelação cível - ação de busca e apreensão - pedido de conversão em execução - intimação do requerente ao recolhimento complementar das custas iniciais – inércia - extinção com fundamento no artigo 924, inciso I, do Código de Processo Civil - desnecessidade, para tanto, da prévia intimação pessoal, eis que não acomodada a moldura à hipótese do artigo 485, inciso III(abandono) – precedentes - terminativa preservada - recurso improvido.